Tribunal: CARF
Processo: 10830.010787/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010787/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SANTO SACCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a
Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010787/2008-64
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010787/2008-64

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
12, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004, que
apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 11.053,67, já deduzido dos honorários advocatícios na
razão de 30%.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 20/10/2008, a impugnação
de fls. 02 a 08, alegando, em suma, que:
1 – o valor de R$ 15.790,95 é proveniente da decisão judicial no processo no
2003.61.84.065560-7, que tratou da correção dos valores de aposentadoria do
impugnante;
2 – do valor acima, a fiscalização apenas aceitou a dedução dos honorários advocatícios
para considerar como tributável o valor de R$ 11.053,67;
3 – tais rendimentos, se fossem pagos de forma correta e no seu devido tempo, não
sofreriam a incidência do IR, vez que o contribuinte estaria dentro da faixa de isenção
do respectivo tributo;
4 – anexa acórdão do Conselho de Contribuintes que decide pelo direito do contribuinte
à isenção concedida aos contribuintes com sessenta e cinco anos ou mais, mesmo nos
casos de rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial;
5 – o STJ já manifestou entendimento de que o IR não incide sobre os valores pagos de
uma só vez pela Administração, quando a diferença do benefício determinado na
sentença condenatória não resultar em valor mensal maior do que o limite legal fixado
para a isenção do IR;
6 – o Ministro José Delgado do STJ manifesta opinião no sentido de que tais valores
seriam isentos do IR, vez que se o rendimento fosse recebido mensalmente, estaria
isento de tributação;
7 - por tal razão, entendeu correto informar tal rendimento no campo “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis”, sem aproveitar o IRRF.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte em decorrência de ação
judicial para obtenção de benefício estão sujeitos à tributação na declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/6/2012 (fl.66), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 11/7/2012 (fl. 69), alegando, em apertada síntese, que
caberia a aplicação retroativa do artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, em face do seu nítido
caráter interpretativo, citando o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Ao final, requer o
cancelamento do lançamento, visto que os valores recebidos na ação judicial seriam isentos de
tributação. Alternativamente, requer a aplicação do artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010787/2008-64

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte. A
decisão recorrida manteve a exigência, consignando que a tributação da pessoa física se dá pelo
regime de caixa e citando os artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988, e 56, do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99).
O recorrente requer o cancelamento da exigência, aduzindo que os rendimentos
teriam que ser considerados isentos, ou, alternativamente, requer a aplicação do artigo 12-A, da
Lei no7.713, de 1988.
Acerca da isenção aventada, o contribuinte não indica qual seria o dispositivo
legal a que entende fazer jus.
Verifico que os rendimentos decorrem de ação ajuizada em face do INSS, para
correção dos valores de aposentadoria, verba de natureza tributável. A regra geral é de tributação
dos rendimentos, sendo a isenção e os demais favores fiscais exceções, cabendo ao contribuinte
provar que faz jus ao benefício pleiteado. Sem essa comprovação, não há como considerar que os
rendimentos seriam isentos.
No tocante à aplicação do artigo 12-A, da Lei no7.713, de 1988, como bem
observado pelo recorrente, o dispositivo prevê expressamente sua aplicação para rendimentos
recebidos acumuladamente a partir de julho de 2010, que não é o caso dos autos, que trata de
rendimentos recebidos no ano-calendário 2009. Também não é de se falar em caráter
interpretativo, visto que não se trata de dispositivo interpretativo, mas de alteração na sistemática
de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Nada obstante, como também aponta o recorrente, em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010787/2008-64

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Entendo que não há que se falar em anulação integral da autuação em face dessa
decisão, uma vez que a NL foi emitida obedecendo as disposições vigentes à época e com
observância do art. 142 do Código Tributário Nacional. Veja-se que a decisão da Suprema Corte
não afastou a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelos contribuintes, tendo
determinado a tributação dos valores nas épocas próprias que deveriam ter sido recebidos.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital